Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (Arts. 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional).
II. Incontroversos a contratação de serviço de transporte aéreo com finalidade profissional (Brasília/DF – Manaus - Belém), ida em 9.12.2019 e retorno em 14.12.2019, o despacho da bagagem com objetos profissionais (material de filmagem), o extravio temporário da bagagem, a qual foi devolvida à requerente apenas após as 13h do dia 10.12.2019 (e-mail de informação de entrega – Id 20138149), modificação do roteiro de trabalho com supressão de 1 dia de trabalho devido a ausência dos equipamentos de filmagem ( Id 20138157), perda do transporte de barco para deslocamento ao destino final ( Ilha de Marajó).
III. Configurada a falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da parte requerida pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, At. 14).
IV. No caso concreto, a situação vivenciada pelo requerente o privou de usufruir de seus pertencentes profissionais ( equipamentos de filmagem) a alterar o roteiro profissional, inclusive com alteração a chegada ao destino final, o que deu causa a abalos psicológicos que fundamentam a compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00), pois se mostra suficiente a compensar aludidos abalos, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206874, DJE 15.10.2019.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).